Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. F. L. F. - CPF: 098.977.151-26 (EMBARGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), LUANA DO PRADO LIRA FONTES - CPF: 055.792.581-94 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUANA DO PRADO LIRA FONTES - CPF: 055.792.581-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M
E N
T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
-

INDICAÇÃO
DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - EQUOTERAPIA – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1021042-79.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: H
.
F
.
L
.
F
.
, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
LUANA DO PRADO LIRA FONTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de embargos de declaração
, opostos
por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acordão dessa Câmara (Id.
342173896
),
que,
a
unanimidade
desproveu
o recurso de apelação
interposto pela ora embargante
.

Em suas razões recursais, a
e
mbargante sustenta que o acórdão incorreu emomissãoao determinar
que o
acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar a RN 539/2022 (que alterou RN 465/2021) para obrigar o custeio da equoterapia.

Aponta que
,
o Parecer
Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022da própria ANS esclarece que
,
a equoterapia não está abarcada pela referida resolução e não possui cobertura obrigatória, por não se enquadrar como método ou técnica dos procedimentos listados (como sessões de psicologia,
fonoaudiologia, etc.
), além de não possuir eficácia comprovada para o caso
.

Diz que o
julgado foi omisso ao não enfrentar as teses defensivas baseadas nos pareceres técnicos da ANS e na legislação regente (Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13), baseando-se apenas na prescrição médica em detrimento dos critérios técnicos e jurídicos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso
, com a atribuição deefeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e afastar a obrigatoriedade de custeio da Equoterapia
(Id. 343868384).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de em
b
argos de declaração opostos
visando sanar
suposto vício
no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO -PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) -INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - EQUOTERAPIA – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA –RESOLUÇÃO ANS No 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA –DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE–SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A Agência Nacional de Saúde – ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, acrescentou o §4o no artigo 6o da Resolução Normativa no 465/2021, a fim de tornar obrigatória a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, de modo que a operadora de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente.

Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, inclusive com equoterapia, excetuando-se o assistente terapêutico, como bem fixado na sentença
”
.

Para tanto, a
embargante sustenta em suas razões que
o acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar a RN 539/2022 (que alterou RN 465/2021) para obrigar o custeio da equoterapia.

Aponta que,
o Parecer
Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022da própria ANS esclarece que, a equoterapia não está abarcada pela referida resolução e não possui cobertura obrigatória, por não se enquadrar como método ou técnica dos procedimentos listados (como sessões de psicologia,
fonoaudiologia, etc.
), além de não possuir eficácia comprovada para o caso.

Diz que o julgado foi omisso ao não enfrentar as teses defensivas baseadas nos pareceres técnicos da ANS e na legislação regente (Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13), baseando-se apenas na prescrição médica em detrimento dos critérios técnicos e jurídicos.

Em análise às
razões recursais, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado
, isso porque, o que a
embargante
denomina
"omissão" e "erro material" consiste, na verdade, em mero inconformismo com a tese adotada por esta Câmara Julgadora.

A questão central – a obrigatoriedade de custeio do tratamento de Equoterapia – foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado.

C
om base nos elementos dos autos, na legislação aplicável e na jurisprudência que entendeu pertinente ao caso,
houve a conclusão
pela abusividade da negativa de cobertura, considerando a expressa indicação médica para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) que acomete o embargado.

A alegação de omissão por não ter o acórdão rebatido, ponto a ponto, a tese de que a Equoterapia não preenche os requisitos da ADI 7.265 ou do REsp 1.963.064/SP não prospera. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas a expor de forma clara e coerente os fundamentos que formaram seu convencimento.

Da mesma forma, não há que se falar emerro materialna interpretação da RN 539/2022 ou dos pareceres da ANS. Erro material é aquele perceptível de plano, relacionado a equívocos de digitação, cálculos ou nomes, e não o que se refere à interpretação de normas ou ao alcance de um ato administrativo.

A análise feita pelo acórdão sobre a referida resolução normativa constitui o próprio mérito da decisão
.

Fica evidente, portanto, a pretensão da embargante de utilizar os embargos para um novo julgamento da causa, buscando a prevalência de teses jurídicas que já foram, implicitamente ou explicitamente, rechaçadas pelo órgão julgador.

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito,
segue
entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (
ii
) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)
.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração.

Por fim,
advirto

a
parte
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026